Tribunal: TJMT
Processo: 1015356-53.2024.8.11.0015
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015356-53.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EMERSON DIEGO PESTANA DA SILVA - CPF: 049.301.441-16 (RECORRENTE), ISRAEL DE ANDRADE - CPF: 070.136.301-01 (RECORRENTE), WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA - CPF: 056.364.591-14 (RECORRENTE), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), JOEL TRINDADE DE OLIVEIRA - CPF: 008.703.061-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON APARECIDO MIGUEL (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DOS SANTOS LECEUX - CPF: 064.465.751-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA PEREIRA DE LIMA registrado(a) civilmente como ROBSON PEREIRA DE LIMA - CPF: 033.720.031-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO PAULO GUIDINI JUNIOR - CPF: 007.881.081-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER VIEIRA DA SILVA - CPF: 062.032.701-48 (VÍTIMA), EMERSON DIEGO PESTANA DA SILVA - CPF: 049.301.441-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL DE ANDRADE - CPF: 070.136.301-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado. Existência de indícios suficientes de autoria. Admissibilidade da acusação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto por Wesley do Amor Divino da Silva contra decisão que o pronunciou pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, do CP), em coautoria com outros dois acusados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não comportando juízo definitivo sobre a participação do acusado.

4. As provas colhidas, incluindo depoimentos de policiais e testemunhas, apontam que o recorrente teria ordenado o crime a partir de sua posição de liderança na facção Comando Vermelho.

5. Divergências entre declarações extrajudiciais e judiciais não afastam a existência de indícios, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da autoria e circunstâncias do fato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Há indícios suficientes de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo incabível a despronúncia quando presentes elementos mínimos de ligação entre o acusado e o fato delituoso."

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1126998/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto pel
a

defesa de
WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara
Criminal

da Comarca
de
Sinop
,
que
pronunciou
o recorrente

pela prática
, em tese,
do crime
de homicídio qualificado
pelo motivo
torpe
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (id.
263015338
).

Em suasrazões
recursais
,
a

defesa

requer
a
des
pronúncia
do

recorrente
, sob a alegação de
inexistência de indícios suficientes de autoria
(id. 263015367)
.

Nas contrarrazões,
o

Ministério
Públic
o

requer
o
des
provimento do
s
recurso
s
(
id.

263015369
)
.

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve o
decisum
(id.
263015370
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
des
provimento do
recurso interposto
(
id.
290517863
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

B
usca a
defesa de
Wesley do Amor Divino da Silva
,
a sua despronuncia,
sob a alegação de insuficiência
de provas
de

autoria.

Conforme sabido, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium
accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

A sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pron
ú
ncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja absolvido ou impronunciado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos
.

Na hipótese
, o
recorrente foi pronunciado
, juntamente com
Emerson

Diego Pestana
d
a Silva
e
Israel De Andrade

pelo crime de homicídio qualificado
pelo motivo
torpe
e recurso que dificultou a defesa da vítima
pelos fatos assim descritos na inicial acusatória (id.
213084495, p. 68
):

FATO 1 – artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29,
caput
, todos do Código Penal

Vítima: David Felipe de Sousa Rodrigues

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de junho de 2024, por volta de 12h30min, no interior da ala 2, raio 1 da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite “Ferrugem”, localizada na Estrada da Ângela, KM 5,5, zona rural, em Sinop/MT,
EMERSON DIEGO PESTANA DA SILVA
e
ISRAEL DE ANDRADE
, a mando de
WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA
, todos conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, agindo com evidente
animus necandi
[vontade de matar], impelidos por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, valendo-se de instrumento perfurante, mataram a vítima
David Felipe de Sousa Rodrigues.

FATO 2 – artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em datas não determinadas, porém

até o dia 14 de junho de 2024, em Sinop/MT, EMERSON DIEGO PESTANA DA SILVA,

ISRAEL DE ANDRADE e WESLEY DO AMOR DIVINO DA
SILVA
in
tegraram
e promoveram,

pessoalmente, organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

DINÂMICA DOS FATOS

Apurou-se nas investigações policiais que WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA

é integrante e exerce o comando da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” no interior

da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite “Ferrugem”, tendo ordenado a execução da vítima

David Felipe de Sousa Rodrigues, haja vista que este havia delatado a existência de celulares da

facção no interior da penitenciária – motivo torpe.

Ressai dos autos que o increpado EMERSON DIEGO PESTANA DA SILVA, a mando

do denunciado WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA, que também forneceu instrumento do

crime - chucho [instrumento pontiagudo fabricado com vergalhão – ID 159887379 - Pág. 2], ficou

responsável pela execução da ordem emanada, junto com o processado ISRAEL DE ANDRADE.

Extrai-se que, na data dos fatos, EMERSON DIEGO PESTANA DA SILVA,

aproveitando-se que David Felipe de Sousa Rodrigues estava na área de convívio da ala 2, saiu de

seu cubículo [cela 3] portando de forma oculta o instrumento perfurante e foi em direção ao ofendido,

seguido por ISRAEL DE ANDRADE, e sem que a vítima pudesse esboçar reação, passou a desferir

diversos golpes contra David Felipe de Sousa Rodrigues, enquanto ISRAEL DE ANDRADE o

segurava - recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ato contínuo, Robson Pereira de Lima tentou interromper o ataque sendo interceptado

por ISRAEL DE ANDRADE que passou a afastá-lo, permitindo que EMERSON DIEGO

PESTANA DA SILVA continuasse a desferir contra a vítima golpes e persegui-la até a porta da cela

1, onde David Felipe de Sousa Rodrigues caiu e faleceu, em decorrência das múltiplas lesões

provocadas pelos denunciados, sendo toda a ação registrada pelas câmeras de segurança
”
.

Deve-se ressaltar que todos foram pronunciados, contudo somente Wesley optou por recorrer da sentença de pronúncia (id. 263015343. p. 02-07).

A
materialidade

encontra-se devidamente comprovada
p
elo
boleti
m
de ocorrência
(id 263015345)

e
laudo de necropsia (id 263015348)
.

No que diz respeito à autoria
,
a testemunha
Thyago
Celestino Pereira, Investigador da Polícia Civil
, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório
(Mídia juntada aos autos no id. 263015324)
, relatou, em síntese que participou das investigações sobre o homicídio ocorrido no interior do Presídio Ferrugem, na ala LGBT. Informou que os réus Emerson Diego Pestana e Israel de Andrade foram autuados em flagrante pelo crime e que, posteriormente, as diligências apontaram que a ordem para o assassinato partiu de Wesley do Amor Divino, conhecido como "XT" ou "Bicho Papão", suposto líder da facção Comando Vermelho dentro do presídio, sendo ele o responsável por autorizar execuções.

Thyago
afirmou que Emerson foi o executor direto, utilizando uma arma artesanal (objeto perfurante metálico), entregue a ele por Wesley, segundo relato de outro reeducando. Israel teria auxiliado no início do ataque, segurando a vítima e impedindo a intervenção de uma terceira pessoa, conhecida como Roberta, que tentou socorrer a vítima sem sucesso. As imagens analisadas corroboram a dinâmica do crime, mostrando o início da agressão sem discussão prévia, e o comportamento de Israel conforme descrito.

A motivação para o homicídio seria faccionada, tendo em vista que a vítima, segundo os relatos colhidos, teria entregado aparelhos celulares pertencentes à facção e se envolvido em conflitos com outros
reeducandos
, incluindo agressão contra uma interna identificada como Carol
Montina
, que teria solicitado sua morte à facção.

Questionado pela defesa de Wesley, o investigador reiterou que a informação sobre a ordem para o homicídio ter partido dele foi prestada por uma testemunha ouvida formalmente no presídio, cujo depoimento foi gravado com o auxílio do chefe de disciplina. Apontou ainda que é de conhecimento da polícia e de outras instituições que Wesley atua como liderança dentro do presídio e já possui condenações anteriores, inclusive por homicídio.

Por fim, esclareceu que, embora Emerson tenha inicialmente alegado um desentendimento amoroso como causa do crime, essa versão foi descartada após a oitiva de outros detentos. Não foram apresentadas dúvidas quanto à motivação e à participação dos investigados.

Por sua vez,
o
p
olicial
p
enal Sérgio Paulo
Guidini
Junior
, ao depor em Juízo, afirmou que no dia do homicídio da vítima David Felipe de Souza, realizou a escolta dos acusados Emerson Diego Pestana e Israel de Andrade até a delegacia, onde foram lavrados os autos de prisão. Esclareceu que não presenciou os fatos diretamente, pois estava incumbido exclusivamente da escolta dos custodiados, e que o crime foi visualizado por outro colega da equipe de
vídeo-
monitoramento
,

possivelmente identificado como
Alanya
.

Sérgio afirmou que, durante o deslocamento à delegacia, Emerson comentou superficialmente sobre os fatos, assumindo a autoria do crime e isentando Israel de participação. Questionado sobre trecho anterior de seu depoimento prestado na fase de inquérito, onde teria dito que Israel auxiliou Emerson, Sérgio disse não se recordar desse detalhe.

Acerca da participação dos acusados em organização criminosa, respondeu que aparentemente Emerson e Israel integrariam o Comando Vermelho, mas não possui detalhes nem certeza sobre essa informação. Disse também não saber se Wesley do Amor Divino teria mandado executar o crime, tampouco se conhecia seu histórico ou envolvimento com facções, apenas que fazia escoltas regulares de Wesley para hemodiálise.

Confirmou que o crime ocorreu na Ala 1 (LGBT), onde estavam alocados tanto os acusados quanto a vítima. Ao final, afirmou não ter outras informações relevantes além das que foram prestadas.

O companheiro de cela da vítima,
Robson Pereira de Lima
(Nome social Roberta)

perante o juízo, declarou, resumidamente
,
que dividia cela com a vítima, David Felipe de Souza (apelidada de Bombom), bem como com os acusados Emerson Diego Pestana (Pestana) e Israel de Andrade, no cubículo 3 da Ala 1 (LGBT) do Presídio Ferrugem. Confirmou não ter vínculo afetivo com a vítima, sendo apenas companheira de cela, e declarou não conhecer o acusado Wesley do Amor Divino.

No dia dos fatos, Roberta relatou que Bombom estava assustada e chegou a se automutilar, tendo escrito uma carta informando que estaria sendo ameaçada de morte. Pouco depois, viu Emerson entrar na cela com um objeto enrolado (futuramente identificado como arma artesanal), enquanto Israel também se encontrava no local. Roberta alertou Bombom da presença de faca e presenciou o momento em que Emerson desferiu golpes contra a vítima com um pedaço de ferro, sendo o último golpe direcionado ao pescoço. Segundo ela, Israel segurou a vítima por trás durante o ataque, contribuindo para sua imobilização.

A testemunha narrou que tentou intervir, cobrindo a câmera com um chinelo, pedindo socorro às celas vizinhas e tentando conter o sangramento de Bombom, mas sem sucesso. Confirmou que Emerson assumiu a autoria do homicídio perante os policiais, jogando o ferro no chão após o crime.

Sobre a motivação, Roberta mencionou que dias antes houve conflito entre Bombom e uma interna chamada Carol (
Cleberson
), que teria ordenado a morte da vítima, dizendo que “iria colocar tudo na conta do Pestana e do Israel”. Afirmou também que Carol era ex-integrante do Comando Vermelho, conhecida como “Meia-noite”, e havia confessado o pedido de execução no parlatório do presídio.

Questionada sobre a origem da arma, Roberta disse que ela veio da cela 1, sendo repassada por um buraco na parede (formo), e que, após os fatos, ouviu que o Comando Vermelho teria ordenado o homicídio, embora não tenha ouvido diretamente quem foi o mandante. Disse, no entanto, que a vítima era conhecida por “falar demais” e entregar informações, inclusive sobre celulares da facção, o que pode ter motivado a ordem.

Afirmou ainda que Emerson e Bombom dormiram juntos na noite anterior ao crime, mas não tinha conhecimento de relação amorosa contínua. Sobre a ligação dos acusados com organização criminosa, declarou que Israel participava do "projeto LGBT", mas não indicou vínculo com o Comando Vermelho, e Emerson demonstrava comportamento reservado, dizendo que não queria problemas.

Ao final, emocionada, disse que fez o possível para salvar a vítima, mas ficou com medo de ser responsabilizada.

O policial penal Joel Trindade de Oliveira
informou que estava de plantão no dia do homicídio da vítima David Felipe de Souza (nome social: Bombom) e foi o responsável por conduzir os acusados Emerson Diego Pestana e Israel de Andrade até a delegacia. Declarou que teve pouco contato com os acusados, limitando-se à escolta, mas que Emerson confessou o crime, relatando que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima, a qual estaria o desrespeitando e provocando ciúmes ao flertar com outros detentos, o que o teria motivado a agir.

Disse que Emerson utilizou um pedaço de vergalhão, popularmente chamado de chuch
o
, amarrado à mão, para golpear a vítima, tendo detalhado essa dinâmica na delegacia. Quanto a Israel, Joel afirmou que este admitiu ter intenção de participar do crime, mas alegou ter desistido na última hora, limitando-se a observar do lado de fora da cela e não desferindo golpes, segundo suas próprias palavras. Joel não confirmou se Israel segurou a vítima, declarando não saber.

Sobre o acusado Wesley do Amor Divino, Joel disse que ele não estava na cela onde ocorreu o crime, mas sim na cela 1, enquanto o homicídio ocorreu na cela 3. Confirmou que há um buraco na parede entre as celas, por onde os presos conseguem se comunicar e eventualmente repassar objetos. Embora reconheça a possibilidade física de que Wesley tenha repassado a arma artesanal, deixou claro que não tem conhecimento direto ou prova de que isso tenha ocorrido, nem sabe quem poderia ter intermediado esse repasse.

Por fim, afirmou não ter conhecimento de envolvimento formal dos acusados ou da vítima com organizações criminosas, como o Comando Vermelho, embora diga que essas informações circulam no ambiente prisional de forma informal. Também declarou desconhecer se a vítima Bombom teria matado outro detento anteriormente, como sugerido pela defesa.

Cristiano do Santos
Leceux
, custodiado e integrante do grupo LGBT no sistema prisional, prestou depoimento sob forte abalo emocional, relatando ameaças de morte que vem sofrendo desde o homicídio da vítima David Felipe de Souza, conhecida como Bombom. Afirmou que os acusados Emerson Diego Pestana (Pestana) e Israel de Andrade, além de Carol (
Cleberson
), o teriam ameaçado por ter “
caguetado
” à polícia o local da faca usada no crime. Declarou que Emerson disse que ele seria o próximo a morrer e que teme por sua vida dentro do presídio, inclusive solicitando medida protetiva.

N
arrou que, embora estivesse recolhido no cubículo 1, pôde presenciar toda a ação no cubículo 3, local onde Bombom foi assassinada. Afirmou que Emerson foi o autor direto das facadas, tendo desferido diversos golpes na vítima, inclusive no pescoço. Disse ainda que Israel tentou segurar Bombom, mas por medo e confusão emocional, não sabe dizer com precisão se a intenção era auxiliar no crime ou separá-los. Confirmou que a vítima gritava pedindo para Pestana parar, dizendo que não queria morrer.

Quanto à motivação, Cristiano apontou conflito de relacionamento entre Emerson e Bombom, aliado ao fato de a vítima ter agredido Carol
dias
antes, além de possuir fama de "
cagueta
", por supostamente repassar informações à polícia sobre armas e celulares. Disse que avisou Bombom de que ela seria morta, mas esta ignorou o alerta. Afirmou também que Carol incitou Emerson a cometer o crime, e que todos temiam Emerson, apontando-o como psicopata e extremamente violento.

Negou qualquer envolvimento de Wesley do Amor Divino (vulgo XT) nos fatos, ressaltando que este sempre ajudava outros presos, inclusive doando produtos de higiene. Atestou que o crime não teve vínculo com o Comando Vermelho, sendo motivado por questões pessoais e emocionais.

Ao final, reiterou estar em grave risco dentro do sistema prisional, com histórico de automutilação, uso de medicamentos controlados, e temor contínuo de ser morto. Disse que já buscou ajuda, mas que não recebeu a devida atenção das autoridades até o momento.

Cleberson
Aparecido Miguel
, que utiliza o nome social Carol, declarou residir na cela 2 do raio vermelho, destinado ao grupo LGBT, juntamente com os acusados Emerson Diego Pestana e Israel de Andrade, além de outras internas. Afirmou que no dia do crime estava trancada no cubículo, assim como Cristiano, por determinação da direção da unidade, e que não presenciou diretamente a entrega da faca utilizada no homicídio.

Contudo, relatou que testemunhou o momento em que, após um desentendimento com a vítima David Felipe de Souza Rodrigues (Bombom), Emerson foi até a cela 1, obteve um objeto
perfurocortante
(um pedaço de ferro adaptado como faca) e desferiu vários golpes na vítima, que veio a falecer. Carol afirmou que Israel tentou apenas separar a briga, e que, embora imagens possam indicar envolvimento, ele não contribuiu para o homicídio. Destacou que o grupo LGBT da ala era unido, não permitindo agressões mútuas, e que Emerson, embora dissesse ser do grupo, não era de fato LGBT, tendo se infiltrado com o objetivo de matar Bombom.

Disse ainda que prestou depoimento anterior sob efeito de medicamentos psicotrópicos, razão pela qual citou equivocadamente o nome de Wesley (vulgo XT) como suposto fornecedor da faca, o que retificou em juízo, esclarecendo que Wesley estava em tratamento de hemodiálise fora da unidade no momento do crime. Atribuiu essa falsa acusação a ressentimento pessoal por desentendimentos passados com Wesley, mas afirmou expressamente que ele não teve qualquer envolvimento com os fatos.

Quanto à suposta motivação do crime, Carol informou que houve uma discussão entre Emerson e Bombom, que culminou com um tapa desferido por Bombom no acusado, no dia anterior ao homicídio. Rechaçou a versão de que o crime tenha sido motivado por ordem de facção criminosa, afirmando que o Comando Vermelho não exerce influência dentro da ala LGBT, a qual possui regras próprias e não aceita ordens externas. Contudo, mencionou que havia rumores antigos sobre Bombom ter "
caguetado
" celulares, mas assegurou que nunca houve cobrança ou retaliação por parte da facção por esse motivo.

Por fim, reafirmou que era amiga íntima da vítima, que conviveram por anos na mesma ala, e reiterou que o autor do crime foi Emerson Diego, com Israel tentando intervir para evitar a agressão.

O apelante Wesley do Amor Divino
, em Juízo, manifestou o desejo de permanecer
calado
.

O corréu Israel de Andrade
declarou que não participou do homicídio de David Felipe de Souza Rodrigues (Bombom), alegando que apenas tentou apartar a briga entre a vítima e o corréu Emerson Diego Pestana, mas se afastou ao perceber que a situação ficou violenta, especialmente quando começaram os golpes com faca.

Negou qualquer envolvimento ativo na agressão, afirmando que não segurou a vítima para facilitar os golpes, como chegou a ser apontado em alguns relatos, e ressaltou que as filmagens do local comprovariam sua versão.

Disse que a convivência na cela era tranquila e que não percebia clima de ameaça ou tensão entre os detentos, incluindo entre Emerson e Bombom. Afirmou também não saber dizer se havia relacionamento amoroso entre os dois.

Confirmou que, além dele e dos dois corréus, moravam na cela Cristiano,
Cleberson
(Carol) e Roberta, todos do grupo LGBT. Ele mesmo declarou ter sido companheiro de Carol, mas estar solteiro na época dos fatos.

Informou que trabalhava com serviços pesados em fazendas, possui o primeiro ano do ensino médio incompleto, e já estava preso anteriormente pelo crime de latrocínio.

R
eiterou ao final que entrou apenas para separar a briga, junto com Roberta, mas não teve nenhuma intenção de colaborar com o homicídio.

Por fim,
o corréu Emerson Diego Pestana da Silva
c
onfessou ser o autor do homicídio de David Felipe de Souza Rodrigues, conhecido como Bombom.

Alegou que agiu sozinho e sem auxílio de Israel ou Wesley, negando qualquer participação de ambos no crime. Afirmou que Israel tentou apartar a briga e que Wesley nem se encontrava na mesma ala no momento dos fatos.

Justificou a prática do crime com base em ameaças que teria sofrido da vítima, afirmando que Bombom o ameaçava de morte caso não mantivessem um relacionamento. Disse que ficou com medo, pois a vítima já havia desferido cerca de 50 golpes de faca em outro detento (
Joilton
), o que reforçaria o temor de ser atacado.

Relatou que, por ciúmes e desentendimentos, a vítima
teria lhe
agredido com um tapa no rosto e feito ameaças de morte, o que teria motivado o ataque. Confirmou que havia ocorrido uma briga na noite anterior ao crime.

Detalhou que fabricou a arma artesanal (conhecida como "chuchu") com vergalhão retirado da própria cama, e que a utilizou sozinho para atingir a vítima.

Negou vínculo com organização criminosa ou motivação relacionada à facção Comando Vermelho, afirmando que não é integrante de facção e que sua orientação sexual é homossexual, sendo parte do grupo LGBT.

Finalizou reiterando que agiu por medo diante das ameaças sofridas e que a vítima já possuía histórico de agressões violentas, inclusive contra outro preso, o que contribuiu para sua decisão de atacá-la.

O que se verifica, portanto, é que existe prova da materialidade e indícios suficientes que relaciona o recorrente à prática delituosa, não se vislumbrando a possibilidade de impronúncia do acusado, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade,
sendo
correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de
mérito
mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (
AgRg
no
AREsp
1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017,
DJe
02/10/2017)

Nesse contexto, é de rigor a mantença da sentença de pronúncia, com a remessa da causa para julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem competência firmada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, a quem cabe analisar pormenorizadamente as circunstâncias fáticas que permeiam o caso.

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Ademais, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não
participou do ato criminoso,
especialmente porque as provas produzidas amparam versões diversas.

De um lado, o investigador de polícia
Thyago
Celestino, em juízo, mencionou que o recorrente Wesley seria integrante da facção Comando Vermelho e que teria autorizado o crime e fornecido o instrumento utilizado no homicídio
,
utilizando buraco existente entre as celas.

Tal narrativa foi corroborada parcialmente por declarações colhidas na fase inquisitorial, especialmente pelo depoimento de
Cleberson
Miguel (nome social “Carol”), que, embora tenha retificado suas afirmações em juízo, inicialmente imputou a Wesley o fornecimento do vergalhão usado na morte da vítima.

De outro lado, a própria testemunha Joel Trindade de Oliveira, policial penal, declarou que não presenciou qualquer ato do recorrente e que estranhou sua inclusão no processo, frisando que Wesley se encontrava em cela distinta, o que demandaria intermediação de terceiros para eventual repasse do instrumento do crime.

A contradição entre as versões – especialmente entre os elementos da fase extrajudicial e os produzidos em juízo – não permite, nesta fase, o juízo negativo da acusação, sendo mais prudente e legal submeter a controvérsia à apreciação do Conselho de Sentença.

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
em sentido estrito
,
mantendo-se a pronúncia de

WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA
,
pela prática
, em tese,
do delito de homicídio
qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no artigo 121,
§2º, incisos I e IV,
do
Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025